Tribunal: TJSP
Processo: 1009517-86.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Segunda fase - Determinada a realização de perícia contábil para dirimir se os valores lançados nos extratos tinham fundamento nos contratos firmados entre as partes, e se havia saldo devedor da autora perante ao banco réu - O Ilmo. Perito após analisar os documentos juntados, bem como documentos enviados pelas partes por e-mail diretamente ao "expert" apurou saldo credor de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Segunda fase - Determinada a realização de perícia contábil para dirimir se os valores lançados nos extratos tinham fundamento nos contratos firmados entre as partes, e se havia saldo devedor da autora perante ao banco réu - O Ilmo. Perito após analisar os documentos juntados, bem como documentos enviados pelas partes por e-mail diretamente ao "expert" apurou saldo credor de R$ 28.137,80 em favor da recorrida - Ao contrário do alegado, o banco teve oportunidade de se manifestar sobre o laudo e juntar documentos que entendia necessários para impugnar as conclusões nele exaradas - Inexistente o cerceamento de defesa alegado - Devidos honorários de sucumbência diante da efetiva resistência ao pedido pelo réu - Verba honorária mantida por já ter sido fixada no percentual máximo de 20% do valor da condenação, previsto no art. 85 do CPC - Sentença procedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067425
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009517-86.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado LEXOR BITTAR COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009517-86.2017.8.26.0011 -Voto no 20950 – São Paulo - ROL
2
Voto no 20.950
Apelação no 1009517-86.2017.8.26.011
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelado: Lexor Bittar Comercial Ltda.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
PRESTAÇÃO DE CONTAS - Segunda fase - Determinada a
realização de perícia contábil para dirimir se os valores lançados
nos extratos tinham fundamento nos contratos firmados entre as
partes, e se havia saldo devedor da autora perante ao banco réu - O
Ilmo. Perito após analisar os documentos juntados, bem como
documentos enviados pelas partes por e-mail diretamente ao
“expert” apurou saldo credor de R$ 28.137,80 em favor da
recorrida - Ao contrário do alegado, o banco teve oportunidade de
se manifestar sobre o laudo e juntar documentos que entendia
necessários para impugnar as conclusões nele exaradas -
Inexistente o cerceamento de defesa alegado - Devidos honorários
de sucumbência diante da efetiva resistência ao pedido pelo réu -
Verba honorária mantida por já ter sido fixada no percentual
máximo de 20% do valor da condenação, previsto no art. 85 do
CPC - Sentença procedência mantida - Recurso desprovido.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 2.361/2.366 cumpre
acrescentar que o pedido da ação de prestação de contas foi julgado procedente, para
declarar prestadas as contas na forma apresentada pela perícia, restando o saldo credor em
favor da autora de R$ 28.137,80 o qual o recorrente foi condenado a pagar com juros desde
a citação e correção monetária contada a partir de julho/2019. Condenou-se, ainda, o
apelante no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20%
do valor da condenação.
Apelou o demandado (fls. 2.368/2.377) alegando, que o MM.
Juízo “a quo” não teria dado oportunidade ao réu de apresentação dos documentos que
seriam capazes de refutar a conclusão do laudo pericial. No mais, sustentou que não teria
dado causa à propositura da demanda e por isso, não poderia ser condenado no pagamento
de honorários de sucumbência.
Em contrarrazões (fls. 2.385/2.398) alegou a apelada que a
documentação pertinente a prestação de contas teria sido requisitada ao banco diversas
vezes, porém, o recorrente não teria trazido os contratos aos autos. Assim, por não ter
provado a contratação dos encargos indicados no laudo, os valores exigidos teriam sido
declarados inexigíveis. Pugnou pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Compulsando os autos, observa-se que julgada procedente a
primeira fase da ação de prestação de contas, o banco recorrente apresentou as contas às
fls. 1.022/2.104.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009517-86.2017.8.26.0011 -Voto no 20950 – São Paulo - ROL
3
Instada a recorrida a se manifestar, trouxe aos autos o parecer
técnico contábil de fls. 2.109/2.138 impugnando as contas apresentadas.
Em seguida, sobreveio a decisão de fls. 2.146/2.147 a qual
destacou que “o banco não prestou contas na forma determinada na decisão mantida em
sede de recurso [sentença]. Na verdade, limitou-se a apresentar os extratos bancários, sem
justificar os lançamentos que deram causa à presente ação.”
Assim, determinou-se a realização de perícia contábil para
dirimir “se os valores lançados no extrato tem fundamento nos contratos firmados entre as
partes, sendo devidamente justificados para alcançar o saldo devedor do autor junto ao
banco réu.”
O Ilmo. Perito analisou os documentos juntados, bem como
documentos enviados pelas partes por e-mail diretamente ao “expert” (fls. 2.237) e apurou
saldo credor de R$ 28.137,80 em favor da recorrida.
Ao contrário do alegado, o banco teve oportunidade de se
manifestar sobre o laudo e juntar documentos que entendia necessários para impugnar as
conclusões nele exaradas (fls. 2.309/2.311).
Logo, não houve o cerceamento de defesa alegado.
No tocante aos honorários, evidente que o apelante deu causa
à propositura da demanda, ao cobrar valores que sabia não serem devidos pela recorrida.
Não obstante, resistiu ao pedido, apresentou recursos de apelações às sentenças proferidas
nas duas fases do feito e, portanto, deve arcar com honorários de sucumbência em favor do
patrono da apelada.
Frisa-se, outrossim, que a r. sentença, foi publicada já na
vigência do atual NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do
Superior Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal
majoração é decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes, como já tem sido de entendimento pretoriano1. Todavia, no caso,
a verba já foi fixada no percentual máximo de 20% do valor da condenação previsto no art.
85 do CPC. Assim, deverá ser mantida.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantidos os
honorários já fixados.
MENDES PEREIRA
Relator
1STF - AI 864.689 (AgR/MS) - 1a. T. - Rel. para o acórdão Min. EDSON FACHIN - j. 27-9-2016 - Dje de
14-11-2016. TJ-SP Ap. 1007542-98.2014.8.26.0604 - Sumaré - 31a Câmara de Direito Privado - Rel. Des.
ADÍLSON DE ARAÚJO - j. 23-8-2016; Ap. 0034662-04.2011.8.26.0002 - São Paulo - 32a Câmara de
Direito Privado - Rel. Des. KIOITSI CHICUTA - j. 1o-12-2016.